Tribunal: TJDFT
Processo: 0705766-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURADA. MÁ-FÉ. COMPROVADA. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. INTUITO PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. ART. 1.026, §2o, CPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu, rejeitou a preliminar e deu parcial provimento à Apelação do embargado nos Embargos de Terceiro, bem como conheceu e julgou prejudicada a Apelação dos embargantes nos Embargos de Terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão que diverge das teses apresentadas pela parte ou da sua interpretação particular dada ao caso não padece de omissão.
4. Não há que se falar em omissão no acórdão, uma vez esclarecido e fundamentado o entendimento de que no caso dos autos houve a comprovação da ocorrência de fraude à execução na alienação do imóvel objeto de controvérsia.
5. O recurso é claramente protelatório quando busca rediscutir a matéria já analisada.
6. A alegação de prequestionamento não configura imunidade à aplicação da multa pela oposição de embargos de declaração protelatórios.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1794087 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.